Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora sob alegação de omissão no acórdão prolatado, diante da não aplicação do artigo 85 do CPC em consonância com o art. 55 da Lei 9099/95. Assevera que o acórdão modificou apenas a atualização monetária aplicada na sentença, de modo que a sucumbência da ré foi substancial, devendo ser condenada no pagamento dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão no acordão exarado acerca da ausência de condenação nos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Em relação aos honorários sucumbenciais, não há que se falar em aplicação das regras do CPC/15, porquanto há regramento próprio nos Juizados Cíveis acerca da fixação dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55 da Lei 9.099/95, que dispõe “(..) em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
5. No caso em apreço, a sentença foi reformada em sede recursal, por força do recurso interposto pela parte ré. Ainda que a modificação se restrinja à atualização monetária, a parte recorrente não sucumbiu integralmente. Nessa linha, e em observância ao princípio da sucumbência aplicável no âmbito dos Juizados Especiais, a Lei no 9.099/95 não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais em desfavor da parte recorrente que não foi integralmente vencida.
6. Desse modo, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 55.